Tribunal: TCU
Processo: 007.573/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7191/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.573/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana de Oliveira Goulart (XXX.524.369-XX); Fernanda Vieira (XXX.539.930-XX); Jaqueline Reis de Mello (XXX.586.890-XX); Karla Regina Mendes Cassiano (XXX.821.102-XX); Marcio Vendruscollo (XXX.015.880-XX); Marcos Henrique Streit (XXX.582.320-XX); Markelly Tavares Correa (XXX.380.200-XX); Paulo Afonso Ribas dos Reis Filho (XXX.120.400-XX); Remiele Grenzel Korb (XXX.435.010-XX); Taciane Sandri de Anhaia (XXX.159.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.